Tribunal: TJES
Processo: 0005119-02.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005119-02.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO ADRIANO DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA.

DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA.
APELO DESPROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), uma vez que a materialidade restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, pois os policiais militares, quando ouvidos em Juízo, relataram que os acusados, no momento da abordagem, em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, portavam drogas e dinheiro em espécie.

2. Para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é necessário que os acusados sejam surpreendidos, no ato da sua venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, denotem a traficância. Precedente do STJ (AgRg no HC n. 786.607/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

3. Não é possível o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), em favor do réu LUCIANO, já que reincidente, possuindo uma condenação definitiva, pelo crime de porte de droga, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), além de ter respondido, quando menor, por atos infracionais, análogos aos crimes de roubo majorado, pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. I do CP), e tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), com aplicação de medidas socioeducativas de semiliberdade, o que demonstra a sua dedicação à atividade delituosa, tornando inviável o reconhecimento da minorante.

4. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005119-02.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO ADRIANO DOS SANTOS, LUCIANO BATISTA TELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
LEONARDO ADRIANO DOS SANTOS
e
LUCIANO BATISTA TELES
, contra a sentença (fls. 63/68), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória-ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-os pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), o primeiro às penas detraídas de 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, e o segundo, às penas detraídas de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 77/83-verso), a Defensoria Pública Estadual pugna, em síntese, pela absolvição dos réus, por ausência de provas.

Subsidiariamente, requer que seja reconhecido o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), em favor do acusado LUCIANO.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 30 de junho de 2022, no bairro Maria Ortiz, em Vitória-ES, policiais militares realizavam patrulhamento, quando receberam informações, de que dois indivíduos estariam praticando o tráfico de drogas.

Ato contínuo, foram até o local indicado. e avistaram os denunciados LEONARDO e LUCIANO, cujas características físicas coincidiam, com as informações passadas.

Ao notarem a presença da guarnição policial, os denunciados mudaram de direção, momento em que o réu LEONARDO, arremessou ao chão dois objetos, envolvidos com material plástico.

Descreve ainda a peça acusatória que, realizava a abordagem, os policiais constaram que referidos objetos, tratavam-se de 02 (duas) buchas de maconha, e realizada busca pessoal, foi encontrado com o acusado LEONARDO, 13 (treze) pedras de crack e R$ 15,00 (quinze reais) em espécie, e com o corréu LUCIANO, 11 (onze) pedras de crack e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), advindos do tráfico de drogas.

Além disso, próximo ao local da abordagem, os policiais militares ainda encontraram, 13 (treze) pedras de crack, embaladas da mesma forma, daquelas apreendidas com os denunciados.

Em relação
ao pedido absolutório,
verifico que a materialidade restou estampada, pelo auto de apreensão (fls. 15/16, do IP em apenso), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 18, do IP em apenso), boletim unificado (fls. 24/28, do IP em apenso) e laudo de química forense (fls. 07, da ação penal).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois o policial militar LEIVE FERREIRA LUZ (mídia de fls. 45), em Juízo, relatou que estava em patrulhamento, quando um homem avisou sobre dois indivíduos, que estariam comercializando drogas, e quando foi averiguar, avistou os denunciados, com as mesmas características informadas.

Narrou ainda, que durante a revista pessoal, foram encontradas drogas ilícitas com ambos os réus, bem como na rua, com a mesma embalagem, sendo que o local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes.

De igual modo, a testemunha RENNAN PATROCÍNIO DE AMORIM (mídia de fls. 49), também policial militar, narrou que receberam uma denúncia, de um morador, sobre o comércio de drogas, e realizada a abordagem nos indivíduos, cujas características se assemelhavam, foram encontradas drogas ilícitas.

Destarte, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte dos acusados, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023
, DJe de 3/10/2023.)

Desse modo, diferentemente do que aduz a defesa, tenho que restou comprovado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), já que, para sua configuração, não é necessário que os acusados sejam surpreendidos, no ato da sua venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação, denotem a traficância, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no HC n. 786.607/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 15/5/2023
, DJe de 18/5/2023.

I
ndo adiante, em relação ao pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), em favor do acusado LUCIANO, tenho como inviável a concessão do redutor.

Isto porque, existem nos autos outros elementos (fls. 84/89, do IP em apenso), que justificam a não aplicação da minorante, uma vez que o acusado, foi condenado, pelo crime de porte de droga, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06 – processo nº 0024048-59.2017.8.08.0024), com trânsito em julgado em 25/06/2018, sendo reincidente.

Por fim
,
verifico ainda que,

quando menor
, respondeu por atos infracionais, análogos aos crimes de roubo majorado, pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, inc. I do CP – processo nº 0005430-66.2017.8.08.0024), e tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06 – processo nº 0021567-26.2017.8.08.0024), com aplicação de medidas socioeducativas de semiliberdade, o que demonstra a sua dedicação à atividade delituosa, tornando inviável o reconhecimento da minorante.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6804643),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.